Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. POSTERIOR PRORROGAÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo em vista que antes do término do prazo da primeira decretação a prisão temporária do paciente foi prorrogada, não há que se falar em excesso de prazo e constrangimento ilegal.
2. Ordem denegada.